Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0701378-14.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: LEILA SIQUEIRA EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCIA DECISÃO LEILA SIQUEIRA pede atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 85, 98, 276, 341 e 342, todos do Código de Processo Civil, uma vez que, ao dar provimento à apelação do recorrido, não reconheceu a existência da preclusão da matéria alegada, considerou nula a prova que demonstrava o prévio conhecimento acerca da propriedade do imóvel indevidamente indicado à penhora, indeferiu a gratuidade de justiça e condenou a recorrente ao pagamento do ônus da sucumbência. Afirma que a parte recorrida deu causa à nulidade, razão pela qual não poderia suscitá-la, e que o decisum firmou-se em dissonância à jurisprudência do TRT 10a Região e do STJ, segundo a qual, havendo prova da ciência a respeito da titularidade do bem, quem deu causa à constrição deve arcar com a verba honorária sucumbencial. Assevera que o recorrido poderá dar prosseguimento ao cumprimento provisório da sentença e pleitear o pagamento de aproximadamente R$ 13.756,84 (treze mil setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), o que acarretará dano irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que, diante a ausência de condições financeiras, a requerente terá seu imóvel penhorado para o adimplemento da quantia. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial. Decido. Em regra, os recursos são recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A concessão de efeito suspensivo depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão vergastada pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com que reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 2.623/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. No que se refere ao perigo da demora, a insurgente sustenta que o recorrido poderá dar início ao cumprimento provisório da sentença para a cobrança da verba honorária sucumbencial, o que acarretará risco de lesão irreparável, tendo em vista que seu imóvel será levado à constrição, diante da ausência de condições financeiras de arcar com a quantia. Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, não se vislumbra qualquer dano de difícil reparação, uma vez que inexiste notícia do início do cumprimento de sentença, bem como de determinação de pagamento ou de imposição de medida constritiva patrimonial. No tocante ao fumus boni juris, não há como verificá-lo no presente átimo processual, uma vez que as contrarrazões ao recurso especial ainda não foram apresentadas pelo recorrido, impedindo o equacionamento da efetiva probabilidade de sucesso da tese recursal, em razão do não aperfeiçoamento do contraditório. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Autue-se o recurso especial de ID 16217021 e, em seguida, intime-se o recorrido para apresentar, caso queira, contrarrazões ao apelo constitucional, no prazo legal. Após, retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024